Tribunal: TJDFT
Processo: 0710746-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710746-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SORMANI GOMES CAMPOS AGRAVADO: ARLLINGTON CAMPOS SOUSA, PRISCILA BERNARDES FIGUEIREDO PEIXOTO CAMPOS, AMANDA LEITE QUEIROZ, ITAMAR JÚNIOR D E S P A C H O Intimada para fornecer novo endereço da parte Agravada ITAMAR JÚNIOR, no intuito de que seja intimado para oferecimento de contrarrazões, a parte Agravante deixou transcorrer "in albis" o prazo (ID 50284081). Contudo, em consulta ao sistema PJe, observa-se que o Juízo de origem deferiu a citação por edital de ITAMAR JUNIOR. Assim, aguarde-se a perfectibilização da citação por edital do Agravado na primeira instância. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de agosto de 2023 09:06:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador